Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-09.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708406-09.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JASIEL DA CONCEICAO SILVA APELADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O Concedo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias ao apelante para cumprimento integral do Despacho de ID 71435074, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator